Tribunal: STF
Processo: ARE 1498710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 40, § 10, e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A autora, após aprovação em concurso público, cumpriu o período de 19/04/1993 a 10/07/1994 em estágio experimental e, em 11/07/1994, foi investida no cargo público de médico - clínica médica - classe "C" do Quadro I permanente da Secretaria Estadual de Saúde SES (fls. 139/141). O exercício perdurou até 13/09/2011, data da sua exoneração. Pretende a autora o cômputo de todo o período para fins de averbação no Instituto Nacional do Câncer.



    Instada a se manifestar, a parte ré afirma que o período relativo ao estágio experimental não pode ser incluído na certidão pois se refere a etapa do concurso público que precede à investidura do cargo.



    Não obstante, o documento emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social (fls. 32/33) indica o recebimento, pela autora, de remuneração mensal, a demonstrar a existência de contraprestação pelo labor exercido perante a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro - SES - no período de abril de 1993 a julho de 1994. Sobre os valores recebidos, incidiu a cobrança de contribuição previdenciária, revertida ao 2º réu (RPPS).



    Há informação prestada pela Secretaria Estadual de Saúde (fl. 146) na qual está confirmado o desconto de contribuições para o Rioprevidência sobre as verbas relativas ao período de 19/04/1993 a 10/07/1994. Nestes termos, independentemente da natureza e do título atribuível ao trabalho, tome-se em conta a autora receber valores pelos serviços e, ainda, contribuir para o regime de previdência.



    [...]



    A responsabilidade pela expedição da certidão é solidária, posto os descontos realizados peloEstado do Rio de Janeiro com arrecadação pelo Rioprevidência, nos termos do inciso I do art. 3ºda Lei Estadual nº 5.260/2008."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente